Tribunal: TJSP
Processo: 2288527-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos. Plano de saúde. Indeferida a liminar em primeira instância para determinar à requerida o custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátrica da autora em razão da não comprovação do caráter emergencial da cirurgia. Não preenchidos os requisitos da tutela antecipada. Inconformismo da autora. Alegada a existência de laudo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos. Plano de saúde. Indeferida a liminar em primeira instância para determinar à requerida o custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátrica da autora em razão da não comprovação do caráter emergencial da cirurgia. Não preenchidos os requisitos da tutela antecipada. Inconformismo da autora. Alegada a existência de laudo médico e psicológico atestando a necessidade dos procedimentos. Afastamento. Ausência de urgência da medida. Necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida, mormente em virtude da atual situação de pandemia, o que poderia colocar em risco a segurança da paciente, nada obstando posterior reavaliação da questão.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000051216
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2288527-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
RENATA CRISTINA COLASANTE, é agravado UNIMED PIRACICABA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288527-46.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 10552
No Processo - Classe:
2288527-46.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Piracicaba
Juiz(a) de 1o Grau:
Luiz Roberto Xavier
Partes:
Agravante: Renata Cristina Colasante
Agravado: Unimed Piracicaba Sociedade Cooperativa de
Trabalho Médico
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de
Fazer c.c Reparação de Danos. Plano de saúde. Indeferida a
liminar em primeira instância para determinar à requerida
o custeio das cirurgias reparadoras pós-bariátrica da
autora em razão da não comprovação do caráter
emergencial da cirurgia. Não preenchidos os requisitos da
tutela antecipada. Inconformismo da autora. Alegada a
existência de laudo médico e psicológico atestando a
necessidade dos procedimentos. Afastamento. Ausência de
urgência
da
medida.
Necessidade
de
garantia
do
contraditório e da ampla defesa. Decisão mantida,
mormente em virtude da atual situação de pandemia, o que
poderia colocar em risco a segurança da paciente, nada
obstando posterior reavaliação da questão.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 70/71 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória por
Danos Morais proposta por Renata Cristina Colasante, em face de UNIMED
PIRACICABA
SOCIEDADE
COOPERATIVA
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS,
pretendendo a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica.
O D. Magistrado indeferiu a liminar considerando que os relatórios
médicos juntados não indicaram risco iminente à saúde da autora, seja no aspecto físico
ou psíquico, sobretudo ante o lapso temporal decorrido entre a cirurgia bariátrica e a
solicitação dos procedimentos pretendidos, concluindo pela ausência dos requisitos
legais autorizadores da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2288527-46.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
Inconformada, a autora recorreu postulando a reforma da decisão
pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade do plano de saúde em cobrir as
referidas cirurgias, apontando a existência de laudo médico e psicológico, atestando a
necessidade dos procedimentos.
Em consequência, pleiteou a concessão da tutela antecipada,
ensejando a autorização das cirurgias reparadoras em caráter de urgência.
Recurso recebido e processado, os autos subiram com oferta de
contraminuta (fls. 104/131).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, o pedido referiu-se a
realização das cirurgias reparadoras pós-bariátrica, custeadas pela requerida, em caráter
de urgência.
Com efeito, conquanto as cirurgias tenham sido previstas no relatório
médico juntado (fls. 51/53), não se verificou urgência que ensejasse a concessão da
tutela pretendida.
Portanto, a r. decisão deve ser mantida nesse juízo de conhecimento
porque a autora deixou de comprovar a urgência necessária à concessão da tutela
pretendida, devendo ser garantido o contraditório regular.
Aliás, considerando a atual situação de pandemia, recomendável que
a saúde da paciente não seja colocada em risco, sem prejuízo de posterior reavaliação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora